Tribunal: TJES
Processo: 5000184-12.2023.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-12.2023.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELICIA DO CARMO CARDOSO

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada contra associação, em razão de descontos em proventos previdenciários decorrentes de contrato que a autora alega não ter firmado. Sentença de improcedência, com resolução de mérito e condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito de perícia grafotécnica requerida para aferição da autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela ré e requereu a realização de perícia grafotécnica.
4. O juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova, mas julgou improcedente o pedido com base apenas na aparência de regularidade do documento, sem observar que o ônus da regularidade da contratação recaía sobre a ré, bem como sem apreciar expressamente o pedido de produção da prova pericial grafotécnica da autora.
5. Conforme o art. 429, II, do CPC, impugnada a assinatura constante em documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade.
6. A ausência de produção da prova pericial requerida, necessária à apuração da veracidade da assinatura, compromete o direito à ampla defesa e à efetiva instrução do feito, acarretando nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença
improcedência sem observar que o ônus da regularidade da contratação incumbia à ré.
2. O indeferimento
tácito e
imotivado de produção de prova essencial caracteriza cerceamento de defesa.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002249-89.2018.8.08.0002, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000184-12.2023.8.08.0018

APELANTE:
FELÍCIA DO CARMO CARDOSO

APELADO:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de

a
pelação
c
ível
interposto por
FELÍCIA DO CARMO CARDOSO
, eis que irresignada com os termos da sentença id. 13206040 do juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” por si ajuizada contra
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, julgou improcedentes o pedido, resolvendo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ainda, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo consignada sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Nas suas razões recursais de id. 13206041, aduz a apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação expressa, a realização de perícia grafotécnica requerida para demonstrar a falsidade da assinatura constante no contrato de filiação apresentado pela parte ré. Sustenta que a assinatura impugnada diverge da grafia usual da parte autora e que, à luz do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ, incumbia à parte ré o ônus de comprovar a autenticidade do documento. Assim, pugna o provimento recursal para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, em consequência, anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.

A apelada apresentou contrarrazões recursais em id. 13206044, defendendo a validade da contratação e a inexistência de danos morais na hipótese e pugnou pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, registro desde logo que a apelação merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento de defesa, formulada pela aposentada ora autora, ante o indeferimento tácito de requerimento de produção de prova pericial grafotécnica.

Conforme se infere dos autos, o juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e deferido a inversão do ônus da prova em favor da autora (id. 13205633), julgou improcedente o pedido com base apenas na aparência de regularidade do contrato juntado pela parte ré (id. 13205629), reputando suficiente a sua validade sem submeter o documento ao crivo da prova técnica requerida. Vale transcrever o trecho da fundamentação da sentença neste tocante:

“
Dito isto, é possível verificar que o Requerido cumpriu com as exigências necessárias para que a assinatura emitida pela Autora seja considerada válida e permitida no ordenamento jurídico, ainda, numa detida análise dos elementos probatórios,, assim, podemos afirmar que as informações são coerentes, visto que o termo assinado na data de 29 de junho de 2022 (n° 46946134) costa com imagens da documentação da Requerente. Fica comprovado assim, que a filiação fora de fato solicitado com o consentimento da Autora, tendo inclusive assinado o contrato referente a ele, provando a validade do negócio jurídico.”

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante sustentou, desde a exordial, que jamais firmou qualquer vínculo contratual com a parte ré e que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário decorreram de contratação que não lhe poderia ser imputada.

Ademais, após a juntada do instrumento contratual pela ré, a ora autora e aqui apelante impugnou a assinatura e negou mais uma vez a contratação.

Diante disso, após o saneamento do feito, em que houve a inversão do ônus probatório, a ora autora novamente apontou a necessidade de que fosse realizada perícia grafotécnica, reafirmando que a assinatura em questão não tinha sido firmada pela mesma (id. 13206035).

Face ao exposto, diversamente do que concluiu o juízo
a quo
, por certo que cabia à associação demandada a prova da autenticidade da assinatura da aposentada, fato este que sequer foi aventado no julgamento sob análise.

Isso porque, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (Data: 08/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Portanto, no caso dos autos, embora recaísse sobre a ré o ônus da prova, diante da inversão deferida, não se observou qualquer providência efetiva nesse sentido, tampouco diligência do juízo para assegurar a instrução adequada. E, pior, sequer foi observado pelo juízo singular que a parte autora tinha requerido expressamente a produção da referida prova.

Portanto, ante o julgamento sem o cumprimento efetivo da inversão do ônus probatório, evidencia-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção da prova necessária à refutação da alegação de fraude.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização da perícia requerida em id. 13206035 e novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.